Tribunal: TRF3
Processo: 0000633-68.2019.4.03.6323
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 13o Juiz Federal da 5a TR SP
Órgão colegiado: 5a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: RMI - Renda Mensal Inicial
Data de julgamento: em diligência, nos seguintes termos:

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
5a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000633-68.2019.4.03.6323
RELATOR:
13o Juiz Federal da 5a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: EDMILSON GOMES SANTANA

Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA ISABEL OLYMPIO BENEDITTINI - SP225003-N
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000633-68.2019.4.03.6323
RELATOR: 13o Juiz Federal da 5a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: EDMILSON GOMES SANTANA
Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA ISABEL OLYMPIO BENEDITTINI - SP225003-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação na qual a parte autora pleiteia a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de atividade insalubre e sua conversão em tempo comum.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“POSTO ISSO,
julgo parcialmente proceden

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
5a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000633-68.2019.4.03.6323
RELATOR:
13o Juiz Federal da 5a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: EDMILSON GOMES SANTANA

Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA ISABEL OLYMPIO BENEDITTINI - SP225003-N
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000633-68.2019.4.03.6323
RELATOR: 13o Juiz Federal da 5a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: EDMILSON GOMES SANTANA
Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA ISABEL OLYMPIO BENEDITTINI - SP225003-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação na qual a parte autora pleiteia a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento de atividade insalubre e sua conversão em tempo comum.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“POSTO ISSO,
julgo parcialmente procedente
o pedido e, nos termos do artigo 487,
inciso I, NCPC, soluciono o feito com resolução de mérito, para condenar o INSS a:
a)
reconhecer
e averbar os períodos de
01/06/1985 a 01/08/1985, 01/02/1986 a 05/03/1986,
12/03/1986 a 23/09/1986, 29/04/1995 a 19/12/1996 e 02/05/1997 a 11/05/1999
como efetivamente trabalhados pelo autor em atividades especiais e, como consequência, proceder à devida conversão destes períodos em tempo comum (pelo fator 1,4); e
b)
revisar
a renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 181.178.348-9), para que passe a ser considerado o tempo de serviço de 39 anos, 00 meses e 04 dias, com valor equivalente a 100% do salário-de-benefício calculado pela média aritmética dos maiores salários de contribuição (80% do período contributivo da autora, desde 07/1994 até a DIB em 19/04/2017), com aplicação do fator previdenciário. O benefício deverá ser revisado desde 19/04/2017. As prestações vencidas entre a data de início do benefício e a data da efetiva implantação da revisão aqui determinada deverão ser pagas por RPV com atualização monetária até a data do efetivo pagamento pelo INPC, mais juros de mora de 0,5% ao mês (Lei no 11.960/09)”.

As partes apresentaram recurso.

Houve conversão do julgamento em diligência, nos seguintes termos:

“Observo que, entre os períodos controversos, relativos ao reconhecimento de atividade especial, há períodos posteriores a 19/11/2003, em que a parte autora laborou em contato com agente ruído. O PPP juntado aos autos atesta que o nível de ruído foi aferido por meio de decibelímetro, mas não há elementos para verificar se a legislação restou observada. Aplica-se, pois, ao caso o tema 174 da TNU:

“
TNU TEMA 174 - (a) "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma";
(b) "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma".

Ademais, embora a parte autora tenha juntado um laudo pericial, permanece a dúvida sobre quem aferiu o ruído.

Portanto, determino que a empresa TNL Indústria Mecânica Ltda seja oficiada para que, em 30 dias, esclareça – e junte os documentos pertinentes – se a aferição de ruído da parte autora foi realizada por médico, engenheiro ou por técnico em segurança do trabalho. “

A empresa apresentou a seguinte informação:

“TNL – Indústria Mecânica Ltda, com endereço na Rodovia Raposo Tavares, km 381, Jardim Guaporé na cidade de Ourinhos/SP, inscrita no CNPJ: 47.646.534/0001-53, representada por seu advogado Paulo Cesar Tassinari, inscrito no CPF: 068.005.618-19 e OAB/SP 329638, vem respeitosamente esclarecer que a aferição de ruído da parte autora foi realizada pelo médico do Trabalho Dr. Choji Yaginuma – CRMSP 23 106 DNSHT 2456 conforme consta no Laudo Pericial. Desta forma, consideramos atendida a solicitação realizada através do Termo no 9301011986/2021.”

É o relatório

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000633-68.2019.4.03.6323
RELATOR: 13o Juiz Federal da 5a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: EDMILSON GOMES SANTANA
Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA ISABEL OLYMPIO BENEDITTINI - SP225003-N
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Passo a apreciar o recurso da parte autora.

A parte autora requer o reconhecimento, como especial, do período de 06/03/2003 a 19/04/2017 (soldador). Porém, não restou demonstrado que o método de aferição do ruído está de acordo como o TEMA 174 da E. Turma Nacional de Uniformização dos JEFs. O PPP afirma que o método de aferição é a NR-15. Porém, há contradições no PPP, tais como a indicação do responsável pela aferição. Consta um técnico em segurança do trabalho, no PPP, e a empresa, posteriormente, afirma que as medições tiveram como responsável, um médico do trabalho. Por outro lado, não restou juntado laudo pericial que atestasse, com segurança, a forma de aferição do ruído, razão pela qual não há como reconhecer o referido período como especial.

Passo a apreciar o recurso do INSS.

Especificamente em relação ao recurso autárquico, com fundamento no artigo 46 da Lei 9099/95, de aplicação subsidiária nos JEFs, adoto como razão de decidir as teses consignadas em sentença:

“ (...)
01/06/1985 a 01/08/1985, 01/02/1986 a 05/03/1986 e 12/03/1986 a 23/09/1986
soldador) – por se tratar de períodos anteriores a 28/04/1995, não se exige que o trabalhador prove sua efetiva exposição a agentes agressivos, bastando o enquadramento de seu cargo em categoria profissional constante nos decretos regulamentadores, conforme fundamentação supra. Assim sendo, a profissão de soldador, até 28/04/1995, deve ser enquadrada no item 2.5.3 - “soldagem, galvanização, calderaria” do anexo do Decreto no 53.831/64 e nos itens 2.5.1 (indústrias metalúrgicas e mecânicas) e 2.5.3 (operações diversas - soldadores), anexo II, do Decreto no 83.080/79. Portanto,
reconheço
os períodos como desenvolvidos em atividades especiais.
iii)
29/04/1995 a 19/12/1996 e 02/05/1997 a 11/05/1999
(soldador) – os PPPs apresentados pelo autor (fls. 59/61 e 63/64, ev. 02) demonstram que, no exercício de suas funções, ele esteve exposto ao agente nocivo ruído em intensidade de 90 a 104 dB. Assim sendo, é possível reconhecer a especialidade das atividades pela exposição ao ruído nos períodos requeridos, tendo em vista a medição estar acima dos limites de tolerância fixados (até 05/03/1997 acima de 80 decibéis; de 06/03/1997 a 17/11/2003 acima de 90 decibéis; e a partir de 18/11/2003 acima de 85 decibéis – valores fixados pela Pet 9059 RS 2012/0046729-7, publicada no DJE de 09/09/2013, que motivou o cancelamento da súmula 32 da TNU), e levando-se em consideração, também, o teor da Súmula 09 da TNU, segundo a qual “
O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado
”. Destarte,
reconheço
os períodos como exercidos em condições especiais (...)”.

Pelo exposto, nego provimento aos recursos.

Deixo de condenar as partes em verba honorária (Lei 9099/95 – artigo 55).

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO TEMA 174 DA TNU. RECURSOS DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.